Tribunal: TJDFT
Processo: 0740465-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740465-38.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO ARAUJO DE SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0724215-24.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168668687 e 170025229 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à empresa gestora do condomínio para que apresente a Convenção de Condomínio, as atas das últimas assembleias que elegeram o atual síndico, as atas que fixaram a taxa condominial devida por cada condômino e o documento que demonstra a forma de recebimento das taxas condominiais, com a consequente continuidade da tramitação do processo. O pedido se justifica na suspeita do exequente no sentido de que a não localização de valores nas contas condominiais significa que a gestão das finanças estaria sendo concentrada em contas bancárias vinculadas a outro CNPJ. Ademais, diante da ausência de bens aptos à satisfação do crédito, suspendeu a marcha processual, com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que deve ser deferido o pedido de expedição de ofícios e, por consequência, determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto demonstrado que o devedor se utiliza de pessoa interposta para gerenciar as suas finanças. O agravante obtempera que o fato de o condomínio agravado lhe proporcionarem uma arrecadação mensal de mais de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) e ter sido bloqueado apenas o valor de R$697,21 (seiscentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) evidencia a evidente utilização de meios escusos para fraudar a execução. Assevera que se viu na contingência de postular pela intimação do devedor para a indicação da forma como as contribuições condominiais são geridas, vindo a descobrir, com auxílio de um condômino do devedor, um boleto de pagamento de despesas condominiais indicando a sociedade empresária denominada MUNHOZ CONDOMÍNIOS como gestora do agravado. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal no fato de que o devedor se utiliza de pessoa interposta para gerenciar as suas finanças. Aponta o risco de dano irreparável ao se considerar a natureza alimentar da verba executada na origem (honorários advocatícios). Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine a continuidade da tramitação do processo e que o juízo a quo determine a expedição de ofício para que a empresa gestora do devedor apresente a Convenção de Condomínio, atas das últimas assembleias que elegeram o atual síndico, atas que fixaram a taxa condominial devida por cada condômino e o documento que demonstra a forma de recebimento das taxas condominiais. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, com o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela vindicada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados no ID 51617667. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial o risco de lesão grave ou de difícil reparação. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de se determinar a expedição de ofício à empresa gestora do condomínio para que apresente a Convenção de Condomínio, as atas das últimas assembleias que elegeram o atual síndico, as atas que fixaram a taxa condominial devida por cada condômino e o documento que demonstra a forma de recebimento das taxas condominiais. Decorrido o prazo sem o cumprimento da diligência, o exequente limitou-se a requerer a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que foi negado pelo juízo por meio da decisão de ID 168115703. Instado a indicar ao juízo as medidas constritivas que entendesse cabíveis, o exequente requereu a expedição de ofício a terceiro estranho à lide, qual seja a empresa que seria a gestora das taxas do condomínio, a fim de que esta apresentasse os documentos indicados na decisão de ID 166786769, resultando na prolação da decisão agravada. Esclareça-se, por oportuno, que não há notícia nos autos no sentido de que o agravante tenha tentado diligenciar, por seus próprios esforços, a fim de localizar os documentos. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Ressalte-se, ainda que, embora o artigo 6o do Código de Processo Civil expressamente se refira à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, alcança a fase satisfativa e o processo de execução, tendo em vista que as partes têm o direito de conseguir, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, nos termos do artigo 4o, do mesmo Código. É certo que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil. O agravante deve indicar bens do devedor passíveis de penhora, pois sua é essa incumbência, de acordo com o artigo 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, para assegurar a satisfação do crédito reconhecido em seu favor na sentença que se encontra em cumprimento provisório. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor, sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido. Nesse aspecto, cabe esclarecer que o cumprimento provisório de sentença se iniciou em 08/06/2023 e desde então foram realizadas várias diligências pleiteadas pelo credor, inclusive a pesquisa no SNIPER, consoante se extrai dos IDs 165204032, 165462985, 165515393, 165515394, 165516397, 165516396, 165515391, 165516395, 165515387, 165515389, 165515390 e 165515392. Houve, ainda, o bloqueio de parte do débito por meio do SISBAJUD. Há que se ressaltar também que não foi realizada nenhuma tentativa de diligência pessoal junto ao condomínio agravado para a obtenção das informações pleiteadas, uma vez que a intimação para apresentação dos documentos se deu por meio do advogado do devedor e, em sequência, o exequente requereu a aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça. Nesse enfoque, há que se considerar que o atentado à dignidade da justiça não está na falta de atendimento à determinação pura e simples de indicação de bens à penhora, mas na sonegação de informações essenciais sobre bens identificados que se encontrem em poder do devedor. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, o que, consignado pelo juízo de primeiro grau, não se verifica nesse momento. Por conseguinte, não se reputa evidenciada a probabilidade do direito do agravante no sentido de se determinar a expedição de ofício ao terceiro, pois, apesar de o boleto acostado no ID 168607754 dos autos de origem indicar um possível vínculo entre a devedora e a empresa gestora, não há indícios de que ela possua os documentos pleiteados pelo recorrente. Não se mostra proporcional a atribuição do dever de exibição de documentos a terceiro estranho à lide sem que se demonstre que a parte credora tenha se desincumbido do seu ônus, consoante estabelecido no artigo 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, principalmente quando a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências a ele disponíveis. Ademais, não se mostra presente o risco de dano irreparável, porquanto os autos de origem se referem a cumprimento provisório de sentença, procedimento no qual o levantamento de valores se condiciona, em regra à prestação de caução. Na hipótese, apesar de a verba honorária ter natureza alimentar, verifica-se que a decisão de ID 168115703 dos autos de origem condicionou o levantamento dos valores bloqueados à prestação de caução, sem que houvesse insurgência do agravante no aspecto. Por fim, cabe ressaltar que o agravo de instrumento é dotado de célere tramitação, de forma que não se mostra concretamente evidenciado o receio de lesão grave e de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido de expedição de ofício à empresa gestora do condomínio. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 18:31:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora